Tribunal: TJMT
Processo: 0028403-14.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028403-14.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NELSON RUFINO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO - CPF: 044.244.941-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA - DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1

- Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC de 2015).

2

– Constatada a omissão alegada e a alteração repercutindo no resultado do julgamento, há que se admitir o efeito modificativo decorrente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos, mantendo a sentença que declarou a nulidade do Ato n. OS/MD/27/90 de 29.11.1990, que concedeu estabilidade excepcional ao servidor
Nelson Rufino
, bem como de todos os atos Administrativos subsequentes que o efetivaram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio da AL/MT.

A embargante sustenta que o acordão incorreu em obscuridade e omissão, haja vista que, embora tenha fundamentado a garantia da manutenção das contribuições previdenciárias, com base na Emenda Constitucional nº 98/2021, esta, na modulação dos efeitos, resguardou todos os direitos de quem se aposentou e de quem preencheu os requisitos de aposentação e não apenas as contribuições previdenciárias.

Em vista disso, argumenta que o servidor, já faleceu e que foi concedida a respectiva pensão por morte aos respectivos beneficiários. Logo, preencheu os requisitos de aposentadoria/pensionamento no RPPS da ALMT antes do trânsito em julgado daquela ADI.

Ressalta, outrossim, que o objeto da ação não envolvia a anulação de eventual pensão, e decisão que vier atingir outro ato administrativo será
extra petita
.

Diz, então, que houve a perda superveniente do interesse na ação, impondo sua extinção.

Ao final, pugnou pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontados, atribuindo aos embargos efeitos infringentes.

Não houve contrarrazões (certidão no Id n. 249765182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em saber se houve omissão quanto aos efeitos da decisão e à modulação destes pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, bem como à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a garantir todos os direitos

Vejamos o que consta da emenda do acordão:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE –PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISTADOVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDOS.

1 - A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados.

2 - À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2º, do ADCT da CF.

3 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público.

4 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99.

5 - De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade.

06 –
Sobrevindo julgamento de ADI (n. 1015626-30.2021.8.11.0000), que decide sobre questões previdenciárias relativo aos servidores na situação objeto do feito, devem ser assegurados os direitos, de acordo com a modulação e critérios definidos para efeito de aposentadoria.
(destaquei)

Verifica-se que constou do acordão o entendimento de que se aplica a modulação dos efeitos para assegurar os direitos adquirido do embargante relativos às questões previdenciárias.

Assim, embora dos autos não constasse o falecimento do servidor, uma vez comprovado este e
que foi concedida a respectiva pensão por morte aos respectivos beneficiários, preenchidos estão os requisitos de aposentadoria/pensionamento no RPPS da ALMT antes do trânsito em julgado daquela ADI, o que impõe
reconhecer a ausência superveniente de interesse de agir, o que enseja a extinção da Ação Civil Pública sem análise do mérito.

Essas, as razões por que voto no sentido de
acolher, com efeitos infringentes, os embargos de declaração
, para sanar a omissão detectada e, consequentemente, ratificar a situação jurídica do embargante, reconhecendo a manutenção de sua aposentadoria conforme a modulação de efeitos da decisão no julgamento da ADI nº 1015626-30.2021.8.11.0000 e da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADPF nº 573), com reflexo na extinção da demanda em primeiro grau sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024